Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL E MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
1- A existência de vara especializada para julgar os processos envolvendo a Fazenda Pública estadual ou municipal não altera a definição da competência territorial (Súmula 206/STJ). Precedentes do E. TJDFT.
2- Tratando-se de competência territorial, que é relativa, não cabe ao magistrado extinguir o processo sem resolução do mérito.
3- Deu-se provimento ao apelo do autor.